Tribunal: TJDFT
Processo: 0701027-58.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA POR INVALIDEZ PERMANENTE. PEDIDO DE REVERSÃO DA APOSENTADORIA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Atende ao princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. Demonstrada, por meio de prova pericial, a insubsistência da incapacidade laborativa determinante da aposentadoria por invalidez, o retorno da servidora pública à atividade mediante reversão é autorizado pelo artigo 34 da Lei Complementar Distrital 840/2011.
III. Recurso conhecido e desprovido.